Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741836-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS INJUNTIVOS. RESOLUÇÃO. APELAÇÃO. JULGAMENTO. APELO ESPECIAL. FORMULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PATROCÍNIO DA DEVEDORA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. ANOTAÇÕES. INEXISTÊNCIA. PUBLICAÇÕES EM NOME DOS ANTIGOS PATRONOS. NULIDADE. CHAMAMENTOS HAVIDOS A PARTIR DA ALTERAÇÃO DE PATROCÍNIO. ATOS PRATICADOS NA INSTÊNCIA ESPECIAL. INCONSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E FORMULAÇÃO DE RECURSOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ANTIGOS PATRONOS. CIÊNCIA DA SUBSISTÊNCIA DA AÇÃO E DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL. RECONHECIMENTO COMO FORMA DE RESGUARDO DA HIGIDEZ PROCEDIMENTAL (CPC, ARTS. 272 e 280). SANEAMENTO DO VÍCIO. REPUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PONDERAÇÃO DA POSTURA DA DEVEDORA. DESCONFORMIDADE COM A BOA-FÉ PROCESSUAL E COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FASE EXECUTIVA E PARTICIPAÇÃO EM RECURSO INTERPOSTO NO CURSO DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA ADEQUAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PROCESSUAIS. PONDERAÇÃO DA POSTURA EM COMPASSO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO DE EVENTUAL PENHORA ATÉ E SE HOUVER O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS REGRAMENTOS PROCEDIMENTAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato (CPC, art. 269), sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razão pela qual a ausência de publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte, obstando a realização material do contraditório, ilidindo o devido processo legal, enseja nulidade ao processo (CPC, arts. 272 e 280). 2. É um truísmo que, nas intimações endereçadas à parte, deve ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, sob pena de nulidade e, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizadas na pessoa do patrono constituído, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído (CPC, art. 272, §§ 2o e 5o). 3. Conquanto tenha a parte ré constituído novos patronos, apresentando correlato pleito de alteração dos assentos processuais no pertinente à sua representação processual para fins de intimação e anotação dos patronos em nome dos quais os chamamentos deveriam se aperfeiçoar, a omissão havida na realização das alterações nos assentamentos após o retorno dos autos da instância recursal especial, conquanto estivesse intuitivamente ciente da subsistência da ação e da deflagração da fase executiva, pois acompanhara efetivamente o trânsito processual enquanto estivera o processo no grau recursal especial, interpondo recursos, aviando, ademais, manifestação em agravo interposto pelo credor já na fase executiva, não demandando, todavia, a consumação das alterações nos assentamentos processuais que havia reclamado e não foram realizadas, a ausência de intimação formal da deflagração da fase executória, do prazo para pagamento voluntário e para formulação de impugnação, enseja que lhe seja assegurado o direito processual de repetição do chamamento, com ponderação da postura que tivera, ante o vício processual havido (CPC, art. 280). 4. Subsistente omissão do nome dos patronos regularmente constituídos e indicados pela parte nas publicações havidas desde a deflagração da fase executiva, conquanto presumivelmente ciente do ocorrido, do trânsito em julgado do título executivo e da formulação da fase executória, o havido é impassível de ser relegado sob a ótica de que não irradiara prejuízos processuais à litigante, porquanto, não tendo sido formalmente intimada, afigura-se inviável a incidência à situação do princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser retomado o trânsito procedimental desde quando qualificado o vício processual, com a renovação da intimação suprimida, ponderada sua postura (CPC, art. 280). 5. A despeito do vício de intimação havido, em tendo a parte devedora concorrido para o havido, conquanto deva-lhe ser assegurada a repetição do prazo para pagamento voluntário e formulação de impugnação, sua postura deve ser ponderada nos encaminhamentos, e, assim, em tendo permanecido inerte, não obstante ciente da deflagração da fase executiva, dela tendo, inclusive, participado no grau recursal, eventual penhora já ultimada deve ser preservada até que deflua o prazo para pagamento voluntário, à medida em que, resguardado o devido processo legal, sua postura não pode ser ignorada e chancelada como legítima atuação defensiva, pois dissente dos postulados inerentes à boa-processual e ao princípio da cooperação (CPC, arts. 5o, 6o e 8o), ensejando que, conquanto reprisados os prazos, eventual constrição já ultimada deve ser preservada até e se eventualmente realizar espontaneamente a obrigação, conciliando-se, assim, o direito de defesa e ao contraditório que a assiste com a efetividade processual. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente defende a possibilidade de afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer. Aduz que deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, considerando-se realizado o ato, a despeito de sua forma, se alcançada a finalidade a que se destina. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030